Tribunal: TJPA
Processo: 0059471-11.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0059471-11.2015.8.14.0048

APELANTE: JUNIELSON SANTA BRIGIDA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem são válidos e corroboram a materialidade e a autoria do delito, em harmonia com o laudo toxicológico que constatou a presença de cocaína na substância apreendida. A jurisprudência reconhece que os depoimentos de policiais são meios probatórios idôneos, desde que coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório, o que se verifica no caso concreto.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO. 28, DA LEI Nº 11.343/06.
O crime de tráfico de drogas caracteriza-se por qualquer uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo irrelevante o flagrante no ato da comercialização. O acondicionamento da droga e a confissão espontânea do apelante indicam a intenção de tráfico, afastando a tese de uso pessoal.
DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, sendo sua imposição obrigatória. A análise de eventual impossibilidade de pagamento cabe ao juízo da execução. A isenção de custas processuais também compete ao juízo da execução, com possibilidade de suspensão da exigibilidade nos termos legais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por

JUNIELSON SANTA BRIGIDA DA SILVA
,

termo no ID. 16780362, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis (ID. 16780361), que condenou o Apelante pela prática do delito previsto no
artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
semiaberto.

Em suas razões recursais (ID. 16780362), requer o Apelant
e a sua absolvição, por insuficiência de provas, subsidiariamente,
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06
. Por fim pleiteia
pela
dispensa ou redução da pena de multa
.

Em contrarrazões (
ID. 16780362
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 17847246 pelo
conhecimento

e
improvimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 16780355), que no dia 31 de julho de 2015, por volta das 17h00min, a guarnição policial militar formada dos policiais militares JOSIMAR LEÃO QUEIROZ, PABLO DIEGO PIEDADE e DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA estava de serviço, quando recebeu denúncia, via NIOP, de que o nacional conhecido como “JÚNIOR”, o qual estava trajando camisa amarela e short colorido, com destaque para o vermelho e o branco, estaria comercializando droga na Rua do Viana II, no bairro do Atlântico, nesta cidade. Com efeito, diante das informações repassadas, a referida guarnição policial militar, sob o comando do MJ/PM/PA JOSIMAR LEÃO QUEIROZ, imediatamente rimou em diligência ao local para averiguar e constatar, sendo o caso, acerca da veracidade da denúncia e, chegando no local, os referidos policiais militares conseguiram identificar o indivíduo citado na denúncia como “JÚNIOR” dado que tinha as características com as repassadas na denúncia, via NIOP, ocasião em que procederam a abordagem no citado indivíduo, posteriormente identificado como o ora denunciado JUNIELSON SANTA BRÍGIDA DA SILVA e, após revista pessoal, encontraram a quantia em dinheiro de R$ 94,00 (noventa e quatro reais), em espécie, além de uma vasilha de nescau, que guardava bem próximo de onde estava, no interior da qual continha 14 (quatorze) “papelotes” de “pasta base de cocaína”, devidamente embaladas em pequenos sacos transparentes, ao tempo que o então atuado e agora denunciado JUNIELSON SANTA BRÍGIDA DA SILVA, vulgo “JUNIOR”, de imediato confessou aos policiais militares que a droga era sua que se encontrava no local comercializando substância entorpecente, informando que cada peteca era vendida por R$ 10 (dez reais), confirmando, assim, a denúncia anônima via NIOP.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
JUNIELSON SANTA BRIGIDA DA SILVA
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade restou evidenciada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID. 16780356) e Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2015.02.001251-QUI (ID. 16780357)
, o qual atestou que foi apreendido com o Apelante: “
duas “porções” pesando 5,0 g (cinco gramas) para efeito de contra-prova pericial, sendo devolvido o restante do material, pesando 31,00 (trinta e um gramas. Resultado POSITIVO para substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.”

A testemunha
PABLO DIEGO PIEDADE
, policial militar, narrou em juízo
, que era motorista do Comandante na ocasião, que era o Major Josimar; que se encontravam em plena operação do mês de julho; que a cidade estava cheia e muitas denúncias de tráfico nessa cidade; que receberam via NIOP a denúncia que era muito clara; que o NIOP passou as características de roupa, as físicas da pessoa que estaria traficando; que passou local que eles estava e aí o Major determinou que ele fizesse o deslocamento para lá; que chegando lá, eles visualizaram características que havia passado, batia com aquela pessoa que havia visualizado no momento e justamente no endereço; denunciado; que o revistaram e com ele encontraram uma quantia em dinheiro que não se corda o quanto; que começando uma busca ao redor dele, ali pelo campo de futebol, onde ele estava lá, em um descampadozinho, onde havia um pessoal jogando bola lá; que acredita que foi o Sargento Douglas que achou um pote de Nescau, que ai o abriu e a droga estava lá; que ao indagarem o denunciado, ele prontamente confessou que a droga lhe pertencia; que informou o denunciado na ocasião até o valor pela qual ele estava vendendo a droga, que era por dez reais; que no deslocamento, o Major insistiu em indagar, inclusive, se ele respondia a outros processos, o denunciado respondeu que sim, informando que ele já havia sido preso por receptação e tudo; que ele foi apresentado na Delegacia; que confirma ter sido apreendido uma quantia em dinheiro, que diante da afirmativa do Promotor de se tratar de noventa e quatro reais, este não soube precisar; que confirma que os quatorze papelotes de droga, lhe pareciam ser cocaína; que registra que estavam todos enrolados em papel transparente e como de costume, seguiam lacrados com linha de costura; que confirma que ele assumiu prontamente; que ele não reagiu e nem tentou fugir (...)”

A testemunha
DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA
, policial militar, declarou em juízo, que no dia se encontravam em ronda juntamente com o Major Josimar; que o Major informou que havia recebido uma denúncia via telefone que em um local da cidade havia um indivíduo vendendo entorpecente; que se deslocaram até o local indicado e se depararam com o indivíduo, que se encontrava com o mesmo traje informado; que da revista foi encontrado uma certa quantia em dinheiro e próximo a ele uma lata com uma certa quantidade de entorpecente; que se deslocaram para a delegacia para os procedimentos; que ele estava vendendo por uma quantia de dez reais; que confirma que o denunciado afirmou isso; que inclusive na delegacia o denunciado informou ao delegado que estaria vendendo pelo preço e salgo engano, ele tinha se envolvido em outras ocorrências; que confirma que o denunciado já havia vendido entorpecente naquele dia, segundo o denunciado; que confirma que as demais porções de entorpecentes se destinavam a venda também; que ele veio para trabalhar só na Operação Veraneio; que afirma que não conhecia o acusado; que afirma que o denunciado disse que a droga era dele (...)”

É sabido, que são válidos os depoimentos prestados por policiais quando harmônicos e coesos entre si e com as demais provas coligidas aos autos. Sobre o assunto, a jurisprudência assim se manifesta:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA COCAÍNA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO

UNÂNIME.

I.

Durante a instrução processual restou comprovada a materialidade do crime pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou positivo para cocaína, após exame no material apreendido. Por outro lado, a autoria delitiva ficou demonstrada pelo depoimento dos policiais Lidice Dália Bibas Souto Silva e Marcelo Wagner de Oliveira Barros, os quais confirmaram em juízo que, durante diligência na feira do Ver-O-Peso, onde o tráfico de drogas é intenso, visualizaram a recorrente com tornozeleira eletrônica e em atitude suspeita.
Assim, ao procederem a revista pessoal, encontraram diversas pedras de “oxi” escondidas na sua genitália, mais dinheiro trocado. Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvida quanto a ocorrência do crime.
Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outroselementos de prova. Precedentes;

II.
Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, é despiciendo que os policiais tenham flagrado a apelante no exato momento da comercialização do entorpecente. Trata-se de tipo penal de ação múltipla, cujo núcleo pune diversas condutas, entre elas a de manter em depósito. Na hipótese, provado está que a recorrente mantinha consigo pedras de “oxi”, prontas para a comercialização, estando, portanto, tipificado o delito. Jazendo o édito condenatório em fartos elementos de convicção, não merece prosperar o pedido de absolvição.
Apelo conhecido e improvido
. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804262-22.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/10/2021 )

Dessa forma, é inviável a absolvição pretendida, uma vez que há provas suficientes para apontar o Apelante como autor do crime de tráfico de drogas.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO. 28, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pede que seja reconhecida a condição de usuário de drogas do Apelante.

Como já rebatido, as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Restando evidente que o entorpecente foi encontrado com o Apelante na sua forma de acondicionamento era para ser comercializada, por isso o mesmo tentou fugir para não ser abordado, não havendo assim qualquer elemento que demonstre que o Apelante seria usuário de drogas. Trago julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
PRELIMINAR. NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA A AUTORIZAR A BUSCA PESSOAL. TESE RECHAÇADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS.
INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DEVIDAMENTE ANALISADAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É possível observar, dos documentos juntados aos autos, a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de atitude suspeita por parte do réu, o que levou à abordagem policial. Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais
. 2. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Ademais, pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com animus de traficar
. 3. Incabível a redução da pena do apelante, pois as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, assim como a natureza da droga objeto de mercancia foram devidamente sopesadas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0022575-35.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024 )

Desse modo, não há que, se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, pois, restou comprovado nos autos, autoria e materialidade da traficância que, era praticada pelo Apelante. Deve ser mantida a condenação, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, o que foi devidamente observado no feito, não havendo que se falar em sua redução e muito menos em isenção.

Eventual modulação de seu pagamento, baseada na condição econômica do Apelante, deve ser pleiteada ao juízo da execução penal.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sabe-se que também compete ao juízo da execução apreciar o pedido de afastamento de custas processuais.
Colaciono julgado:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006).
DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.

- A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

- AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE EM QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, O QUE DEVERÁ SER FEITO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, POR SER O JUÍZO COMPETENTE PARA TANTO.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no Regime Aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813377-67.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024 )

Assim, não acolho o referido pleito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a senten
ç
a condenat
ó
ria em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 20/02/2025